Tribunal: TJDFT
Processo: 0723907-69.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Processo civil. Questão de ordem – incidente de uniformização de jurisprudência – reexame do enunciado de n. 27 – divergência de sua aplicação ao Centro de Atenção Psicossocial – CAPS. Questão de ordem acolhida.
I. Caso em exame
1. A pretensão da parte autora, enfermeira do quadro da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, é o recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), no percentual de 10%. Aduziu que está lotada no Núcleo Vigilância Epidemiológica e Imunização de Ceilândia/DF (NVEI/DIRAPS), onde exerce atividades relacionadas às ações básicas de saúde. No ID 73729707 - Pág. 1, consta o rol de atividades do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização (NVEPI).
2. Em sua defesa, o Distrito Federal invoca o art. 2o da Lei Distrital n. 318/1992; o art. 2o da Portaria n. 2.436/2017, do Ministério da Saúde; o art. 2o da Portaria n. 773/2018 da SES/DF; e o art. 7o da Portaria n. 77/2017 da SES/DF, para justificar que a atividade laboral desenvolvida pela Servidora não se enquadra como ação básica de saúde.
3. Consta no ID 73732564 - Pág. 11 a informação da Sra. 3, Chefe do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, datada de 01.04.2025, de que “[...] todas as atividades do núcleo tem como campo de atuação a atenção primaria, que hoje no Distrito Federal é desenvolvida sobre o modelo da Estratégia Saúde da Família (ESF)/Programa Saúde da Família.”
4. A sentença julgou procedentes os pedidos formulados.
II. Questão em discussão
5. Antes de iniciado o julgamento, apresento questão de ordem propondo submeter à Turma de Uniformização de Jurisprudência a revisão do Enunciado n. 27, conforme faculta o art. 104 do Regimento Interno.
III. Razões de decidir
6. Dispõe o art. 104 do Regimento Interno das Turmas Recursais:
“Art. 104. A Turma de Uniformização de Jurisprudência, de ofício ou mediante proposta de turma ou das Turmas Recursais Reunidas, poderá rever o seu entendimento pelo voto de, no mínimo, dois terços dos seus integrantes.”
7. O recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) por profissionais da área de saúde, lotados nas mais distintas unidades de atendimento do Distrito Federal, é objeto de controvérsia e já foi objeto de enunciado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência – TUJ, como se observa abaixo:
“Enunciado n. 27.
A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.”
8. Naquela ocasião, analisava-se divergência entre as Turmas Recursais quanto ao direito de um profissional da Carreira de Assistência Pública do Distrito Federal, lotado no Núcleo de Vigilância Epidemiológica – NVEP, à percepção da GAB. Ficou consignado no voto condutor:
“Mais ainda, demonstrado o exercício de atividades diretamente relacionadas com as ações de atenção básica à saúde, o servidor da referida Carreira fará jus à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, mesmo que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. A análise deve voltar-se à natureza das atribuições exercidas, portanto.”
9. A diferença entre o contexto fático julgado pela TUJ e o presente recurso reside na lotação do(a) servidor(a): naquele, tratava-se do Núcleo de Vigilância Epidemiológica – NVEP; neste, do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, aparentemente a mesma unidade com atribuições ampliadas. Em outros processos, verificam-se controvérsias relacionadas à lotação em unidades como o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Adolescentro, Banco de Leite, entre outras.
10. No que tange aos servidores lotados nos CAPS, as Turmas Recursais apresentam divergência jurisprudencial, ora reconhecendo o direito à percepção da GAB, ora o negando. A seguir, destacam-se sete recursos que evidenciam tal divergência.
10.1 A 1a Turma Recursal, no julgamento dos Recursos Inominados n. 0720317-21.2024.8.07.0016 (j. 28.03.2025), analisando o caso de uma técnica em enfermagem lotada no CAPS de Santa Maria, e n. 0733021-66.2024.8.07.001 (j. 18.02.2025), de uma técnica em enfermagem lotada no CAPS III - Riacho Fundo, decidiu, respectivamente, nos seguintes termos:
“O CAPS integra a Rede de Atenção Psicossocial, consoante art. 5o, da Portaria no 3088/GM/2011, do Ministério de Saúde.”
“O Centro de Atenção Psicossocial está inserido na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), de modo que possui competências relativas às ações básicas de saúde, conforme se constata da Portaria no 3088/GM/2011 do Ministério de Saúde.”
10.2. Ao examinar três Recursos Inominados da 2a Turma Recursal, constata-se a existência de divergência interna no próprio órgão colegiado.
10.3. No Recurso Inominado n. 0733217-36.2024.8.07.0016 (j. 24.03.2025), em que se analisou a atuação do servidor, médico psiquiatra, o pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que:
“De acordo com o art. 323 do Decreto no 39.546/2018, que aprova o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, os Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, unidades orgânicas de execução, diretamente subordinadas às Diretorias Regionais de Atenção Secundária, ou seja, é unidade de atenção secundária à saúde, não de atenção primária. Suas atividades dizem respeito ao atendimento ambulatorial especializado em saúde mental, oferecendo suporte à atenção primária, não atenção primária em si.”
10.4. Em sentido oposto, julgando procedentes os pedidos, temos os Recursos Inominados n. 0785440-63.2024.8.07.0016 (j. 10.03.2025), que tratava de um técnico em enfermagem lotado no CAPS AD III Rodoviária, e n. 0745201-17.2024.8.07.0016 (j. 03.02.2025), referente a uma técnica em enfermagem lotada no CAPS III – Riacho Fundo. A seguir, transcreve-se o excerto da fundamentação de cada um:
“De acordo com a declaração de ID no 68785074, pg. 03, conclui-se que a recorrida cumpre integralmente sua carga horária semanal em atividades relacionadas às ações básicas de saúde, as quais englobam o atendimento inicial daqueles que buscam por saúde, a principal porta de entrada do sistema de saúde, conforme previsão na Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, em seu art. 2o, § 1o, preenchendo os requisitos para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB.”
“De acordo com a declaração de atribuições desempenhadas (ID 66669106, p. 9), conclui-se que a requerente cumpre integralmente sua carga horária semanal em atividades relacionadas às ações básicas de saúde, as quais englobam o atendimento inicial daqueles que buscam por saúde, a principal porta de entrada do sistema de saúde, conforme previsão na Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, em seu art. 2o, § 1o, preenchendo os requisitos para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB.”
10.5. Por fim, trago ao conhecimento o recorte de dois recursos julgados pela 3a Turma Recursal: RI n. 0755425-14.2024.8.07.0016 (j. 09.12.2024), que tratava de uma médica, e RI n. 0772239-38.2023.8.07.0016 (j. 26.08.2024), referente a uma assistente social, ambas lotadas no CAPS. Em ambos os casos, foi adotado o mesmo entendimento:
“3. De acordo com o art. 5o da Portaria 3.088/2011 do Ministério da Saúde, a Rede de Atenção Psicossocial é constituída pelos seguintes componentes: "I - atenção básica em saúde, formada pelos seguintes pontos de atenção: a) Unidade Básica de Saúde; b) equipe de atenção básica para populações específicas: 1. Equipe de Consultório na Rua; 2. Equipe de apoio aos serviços do componente Atenção Residencial de Caráter Transitório; c) Centros de Convivência; II - atenção psicossocial especializada, formada pelos seguintes pontos de atenção: a) Centros de Atenção Psicossocial, nas suas diferentes modalidades; III - atenção de urgência e emergência (...) IV - atenção residencial de caráter transitório (...) V - atenção hospitalar (...); VI - estratégias de desinstitucionalização (...) VII - reabilitação psicossocial”’.
4. O art. 6o da referida portaria especifica as atividades da atenção básica de saúde e o art. 7o detalha o atendimento prestado pelos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS. Há, portanto, nítida separação entre a atenção básica à saúde (prevista no item I do art. 5o) e outros atendimentos na rede de atenção psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
O rol de atividades da autora (ID 66481769, pág. 12 e 13) denota grau de especialização típica de atualização especializada e não de atuação básica.”
11. Também identifiquei a mesma vergência aos servidores da carreira de saúde lotados no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização. Em alguns julgados se mostra suficiente a mera lotação na unidade, a entender que toda a atividade desenvolvida na unidade é atividade básica de saúde. Em outros é analisada atividade por atividade desenvolvida pelo mencionado Núcleo, concedendo a GAB a uns e a outros não.
11.1. A exemplo do entendimento de que é suficiente a lotação no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização o RI 0729750-15.2025.8.07.0016, 2a Turma Recursal, j. 06.08.2024:
“9. No caso concreto, a autora é servidora pública efetiva dos quadros da SES/DF e ocupa o cargo de Enfermeira da Família e Comunidade, lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização e, nos termos do documento de ID 73721049, desenvolve atividades integralmente relacionadas com ações básicas de saúde, nos termos do art. 2o da Portaria no 2436/2017 do Ministério da Saúde.
10. Conclui-se, portanto, que a recorrida cumpre integralmente sua carga horária semanal em atividades relacionadas às ações básicas de saúde, as quais englobam ações de vacinação, busca ativa e visita domiciliar, participação em campanhas, coleta de exames para diagnóstico, dentre outras, de modo que faz jus ao recebimento da Gratificação de Incentivo Básico, conforme previsão na Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, em seu art. 2o, § 1o. Precedentes: Acórdãos 1953449 e 1950935.”
11.2. No outro sentido, temos o RI n. 0803700-91.2024.8.07.0016, 3a Turma Recursal, j. 07.07.2025. Nesse processo se analisava a situação funcional de uma técnica de enfermagem lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, com atividade profissional desenvolvida no Núcleo de Rede de Frio – NRF.
“5. O direito à referida gratificação está condicionado ao exercício das atividades básicas de saúde de forma contínua e preponderante. De acordo com o §1o do artigo 2o da Lei Distrital no 318/1992, somente o "exercício contínuo e preponderante de atividades relacionadas com as ações básicas de saúde" autoriza o recebimento da gratificação, o que não ocorreu na hipótese (TJDFT, Acórdão no 1955326, 0755425-14.2024.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2024).
6. Analisando as competências do Núcleo de Rede de Frio - NRF, estabelecidas no artigo 75 do Decreto no 39.546/2018, verificam-se diversas atividades que não se caracterizam ações de atenção básica de saúde, como por exemplo: “I - planejar, supervisionar, monitorar, avaliar e, de forma complementar, executar a logística de imunobiológicos e insumos correlatos;. (...) III - promover e participar da articulação inter e intrassetorial para execução das atividades de vacinação na rotina, nas campanhas e em outras estratégias que se façam necessárias; IV - recomendar intervenções e normativas de interesse à saúde pública considerando os perfis epidemiológicos da sua área de competência; V - avaliar o impacto epidemiológico das medidas de promoção da saúde, prevenção e controle realizados em sua área de competência”.
7. Ainda que algumas das atividades desenvolvidas pela servidora envolvam ações de promoção à saúde, o documento inserido (ID 72856338) também elenca diversas atribuições de apoio técnico, logístico, normativo e gerencial, que viabilizam a execução das ações de imunização nas UBS, mas não são executadas diretamente pela servidora. Nesse contexto, conclui-se que a autora não exerce atividades básicas de saúde de forma contínua e preponderante nos Núcleos de Rede de Frios.”
12. A divergência não se restringe à consideração do CAPS como unidade prestadora de atenção básica à saúde, tampouco ao Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, objeto do Enunciado no 27. Também há dissenso entre as Turmas Recursais quanto ao enquadramento do ADOLESCENTRO, conforme demonstrado no voto proferido no Recurso Inominado no 0760563-59.2024.8.07.0016, julgado em 15.03.2025, no qual foi apresentado histórico de julgados das Turmas Cíveis e Recursais ao longo da última década.
13. Assim, é possível afirmar que as divergências quanto à concessão da GAB a servidores lotados em unidades de atenção básica à saúde ainda não foram definitivamente resolvidas pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, sendo necessário que aquele Colegiado promova a uniformização do entendimento.
14. Compreendo que a divergência reside na amplitude do conceito de atendimento básico de saúde, uma vez que a 1a e a 2a Turmas Recursais adotam interpretação mais abrangente do que a 3a Turma Recursal. Já houve casos em que o conceito, positivamente ou negativamente, abarcou todo o conjunto de servidores lotados em determinada unidade, enquanto em outros, a análise foi restrita às atividades específicas desempenhadas por cada servidor, para fins de enquadramento como ações básicas de saúde.
IV. Dispositivo
15. Questão de ordem acolhida, com o objetivo de submeter à Turma de Uniformização de Jurisprudência a revisão do Enunciado no 27, a fim de definir a amplitude do conceito de atendimento básico de saúde. A partir dessa definição, será possível estender o direito à GAB aos servidores lotados em unidades como o Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, CAPS, Adolescentro, Banco de Leite e outras unidades equivalentes, ou, alternativamente, estabelecer critérios objetivos para a concessão da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB.

_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a